Tribunal: TJBA
Processo: 8001133-59.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001133-59.2023.8.05.0182 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DJANILTON BENTO CONCEICAO Advogado(s): RANNA FELIX DE VETTE, DJANILTON BENTO CONCEICAO APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s):BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO E VENDA CASADA DE SERVIÇOS DIGITAIS (SVA). VARIAÇÃO DE VALORES DECORRENTE DE ENCARGOS MORATÓRIOS E REAJUSTES ANUAIS AUTORIZADOS. LICITUDE DA DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO PARA FINS TRIBUTÁRIOS SEM MAJORAÇÃO DO PREÇO FINAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e danos morais, fundamentados na suposta alteração unilateral do valor do plano de telefonia e na inclusão não solicitada de serviços digitais ("Skeelo", "GoRead", "Babbel"), configurando, segundo a tese autoral, venda casada e cobrança indevida. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar a legalidade das oscilações de valores nas faturas do plano de telefonia móvel, se decorrentes de reajustes contratuais ou encargos de mora, bem como analisar se a discriminação de serviços de valor adicionado (SVA) na fatura, sem alteração do preço global do pacote, caracteriza prática abusiva de venda casada passível de repetição de indébito e indenização por danos morais. III. Razões de decidir As variações no valor da fatura justificam-se pela incidência de encargos moratórios (multa e juros) devidamente discriminados em razão de pagamentos efetuados após o vencimento, bem como por reajustes anuais autorizados pela Resolução nº 632/2014 da ANATEL, precedidos da devida comunicação. A inclusão de serviços digitais (SVA) na fatura constitui alocação fiscal lícita (separação entre incidência de ICMS e ISS) e não implica onerosidade excessiva ao consumidor, uma vez que tais serviços compõem o valor fixo do pacote contratado sem custo adicional efetivo ("overprice"), conforme precedentes que afastam a tese de venda casada em tais hipóteses. Ausente a cobrança indevida ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em repetição de indébito ou dever de indenizar por danos morais, mantendo-se a presunção de validade das cobranças lastreadas no contrato. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida integralmente. Legislação relevante citada: CDC, arts. 2º e 3º; Resolução ANATEL nº 632/2014, arts. 50 e 52; Lei Complementar nº 194/2022; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 8006065-22.2021.8.05.0001; TJ-BA, Recurso Inominado 0010555-81.2021.8.05.0113. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001133-59.2023.8.05.0182, oriundos da Comarca de Nova Viçosa - BA, em que figuram como Apelante DJANILTON BENTO CONCEICAO e como Apelada TELEFONICA BRASIL S.A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA